Tribunal: TJBA
Processo: 8001489-28.2020.8.05.0063
Classe: Apelação
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-01
Data de publicação: 2025-08-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001489-28.2020.8.05.0063

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: INTELIG TELECOMUNICACOES LTDA.

Advogado(s)
:
MAURICIO SILVA LEAHY, HUMBERTO GRAZIANO VALVERDE, CHRISTIANNE GOMES DA ROCHA

APELADO: ANGELICA MARIA DO NASCIMENTO

Advogado(s)
:
AFONSO DOS SANTOS SILVA

**AA

PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. FORNECEDOR. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. SERVIÇO NÃO CONTRATADO. COBRANÇA. IRREGULARIDADE. MÁ-FÉ. CONSTATAÇÃO. VALORES. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL. CONFIGURAÇÃO. DESVIO PRODUTIVO.
QUANTUM.
RAZOABILIDADE. SENTENÇA. MANUTENÇÃO.

I – A responsabilidade do fornecedor de produtos e serviços é objetiva, devendo o mesmo responder pelos riscos de sua atividade, independentemente de dolo ou culpa.

II – Ausente a prova de que o consumidor contratou os serviços impugnados, caracterizada está a má-fé na cobrança, o que impõe à empresa a devolução, em dobro, do que fora indevidamente exigido nas faturas.

III – A cobrança indevida de valores na fatura de telefonia, ultrapassa o mero aborrecimento e configura dano moral indenizável, em razão da angústia e perda do tempo útil para acionar o Poder Judiciário e fazer cessar a irregularidade.

IV – O valor da indenização deve atender à dupla finalidade de proporcionar razoável dissabor educativo ao causador do dano e de compensar a vítima pelos transtornos sofridos, motivo da manutenção da quantia fixada na sentença, de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais), porque não é exorbitante e está aquém dos valores comumente arbitrados nesta Corte.

RECURSO NÃO PROVIDO

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação nº 8001489-28.2020.8.05.0063,
da Comarca de Conceição do Coité, em que figuram como
Apelante
a INTELIG TELECOMUNICACOES LTDA. e como
Apelada
ANGELICA MARIA DO NASCIMENTO.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
pelas razões que integram o voto condutor.

Sala das Sessões,

HELOISA Pinto de Freitas Vieira GRADDI

RELATORA